Tribunal: TJMT
Processo: 0007309-81.2017.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007309-81.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.250.371-69 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO SERVEM PARA AFASTAR O § 4o, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(STF
HC
n. 204.946)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Barbosa da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal registrada sob n.
7309-81.2017.8.11.0006
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto (Id. 149721735).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e de forma subsidiária pugnou pela aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (Id. 149721735).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 149721738).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
não provimento do recurso,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Apelação Criminal:
Tráfico de drogas art. 33 “
caput”
da Lei n°. 11.343/2006. –
1)
Pretendida desclassificação da conduta do apelante
Cleiton
para o de usuário de drogas prevista no art. 28 da Lei de Drogas. –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. – Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que foram encontrados com o apelante
Cleiton,
no momento da sua abordagem, em sua posse 03 (três) invólucros contendo 2,708g (dois gramas e setecentos e oito miligramas) de
“Cocaína”
e 01 (um) invólucro contendo 13,315g (treze gramas e trezentos e quinze miligramas) de
“Maconha”
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 312,00 (trezentos e doze reais) em dinheiro em espécie, conforme termo de exibição e apreensão (Id n°. 149721735-Pág. 20), são circunstâncias a evidenciar que o apelante
Cleiton
estava de fato praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Cáceres/MT. – Portanto, diante desse cenário, não há que se falar em desclassificação da conduta do increpado
Cleiton
, mormente porque eventual condição de usuário de drogas não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da mercadeja de entorpecentes. –
2)
Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006. –
Improcedente
– No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu
decisum
através de elementos de convicção, considerando que o apelante
Cleiton
se dedica as atividades criminosas, conforme restou apurado nos autos por meio da prova testemunhal produzida e dos seus antecedentes criminais (Id n. 149721735-Pág. 235/236), o que impede aplicação do privilégio postulado pela defesa. –
3)
Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e pela fixação do regime inicial aberto. –
Impossibilidade
–
In casu
, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que apelante não preenche os requisitos legais para tanto, como preceitua o art. 44 incisos I e III do Código Penal. – No caso posto a julgamento, o apelante
Cleiton
foi condenado em uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos), o que impede a substituição da sua pena como postulado pela defesa. – De igual forma, não há como prosperar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o regime aberto, devido a pena aplicada ao apelante
Cleiton
, conforme disciplina o art. 33 § 2o, alíneas “b” e §3o do Código Penal. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(Id. 154298153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de maio de 2017, às 22h40min, em residência particular localizada na Rua Madre Tereza, s/no, Bairro Junco, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado
CLEITON BARBOSA DA SILVA,
transportou e trouxe consigo, para fins de difusão ilícita perante terceiros, 03 (três) invólucros contendo 2,708g (dois gramas e setecentos e oito miligramas) de cocaína e 01 (um) invólucro contendo 13,315g (treze gramas e trezentos e quinze miligramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supra mencionadas, após receber uma delação anônima de que havia um grande fluxo de pessoas em residência conhecida como ponto de venda de drogas (“boca de fumo”), a polícia deslocou-se até o endereço, ocasião em que, ao avistar a chegada dos milicianos, o denunciado tentou evadir-se do local pulando o muro da casa.

Ato contínuo, ao realizar buscas no local, a policia militar encontrou 03 (três) invólucros contendo 2,708g (dois gramas e setecentos e oito miligramas) de cocaína e 01 (um) invólucro contendo 13,315g (treze gramas e trezentos e quinze miligramas) de maconha, bem como foi apreendida a quantia de R$ 312,00 (trezentos e doze reais) em espécie em poder do denunciado.”
(Id. 149721735).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que é usuário de drogas de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
“boletim de ocorrência (Id n. 149721735-Pág. 11/14), auto de prisão em flagrante delito (Id n. 149721735-Pág. 10), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu
Cleiton

(Id n. 149721735-Pág. 29/30), termo de exibição e apreensão (Id n. 149721735-Pág. 20), laudo preliminar de constatação de drogas (Id n. 149721735-Pág. 42/43), laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes (Id n. 149721735-Pág. 192/196), relatório da autoridade policial (Id n. 149721735-Pág. 52/54) e demais documentos colacionados aos autos.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 154298153, p. 4).

No que tange à autoria delitiva o acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando ser usuário de drogas desde os 13 anos de idade. Narrou que o dinheiro encontrado em sua posse era decorrente do seu trabalho efetuado na Fazenda Boi Morto.

Ao contrário do afirmado pelo acusado, temos os depoimentos dos policiais: Ademir Pedro da Silva e Diego Marcelo da Silva e das testemunhas João Batista de Oliveira e Claudete Marina de Araújo (relatório de mídia encartada no andamento eletrônico).

Por pertinência transcrevo trecho do depoimento do policial
Ademir Pedro da Silva:

“(...) Estávamos fazendo uma ronda pelo junco, onde fomos informados por populares, que ali era um ponto de comércio de entorpecentes, onde dividimos em duas equipes, uma equipe pela frente outra por trás da residência, quando eles avistaram a equipe chegando pela frente, se evadiram para dentro da residência, o Cleiton saiu pulando os muros, mas foi pego pela segunda equipe, sendo encontrado com ele uma trouxinha, pelo caminho que ele fez foi encontrado outras duas trouxinha e em uma revista pessoal foi encontrado o valor de 312,00 (trezentos e doze reais). Vale ressaltar, que ele já tem passagem por tráfico, já é conhecido”
(Id. n. 149721733-Pág. 01- Relatório Mídias Digitais)” – trecho extraído da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 154298153.

Temos ainda o depoimento da testemunha
Claudete Marina de Araújo:

“(...) Testemunha: Ele estava com uma porção de droga, na hora do comentário falaram que seria cocaína. Juíza: A senhora estava onde? Testemunha: Eu estava do lado, ele viu a polícia, pulou o muro e falou “dê, deixa eu ficar aqui que a polícia está ai”, no que ele entrou ele sentou na cadeira, aí a polícia veio e levou ele pra fora, depois o policial voltou e achou em baixo da cadeira a droga, ele ainda quis complicar os policiais, mas eu afirmei que a droga era dele sim. (...)” (Id n. 149721733-Pág. 01- Relatório Mídias Digitais)”
– trecho extraído da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 154298153.

Por fim, temos o depoimento da testemunha
João Batista de Oliveira:

“(...) Juíza: essa droga foi encontrada com o Cleiton? Testemunha: sim com ele. Juíza: e esse valor, você chegou a ver? Testemunha: não eu não vi.
Juíza: ele vende e usa drogas? Testemunha: ele vende e usa,
é o comentário do povo. (...)” (Id. n. 149721733-Pág. 01- Relatório Mídias Digitais)”
– trecho extraído da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 154298153.

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado)

No tocante à minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, vejo que não se mostra aplicável no caso dos autos, na medida em que o apelante se dedicava às atividades criminosas, pelo fato de que ele figura como réu em três ações penais conforme se vê em sua folha de antecedentes, constante no Id. 149721735, p. 235.

A propósito, confira-se a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023